Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716245-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA EUSTAQUIO DE SOUSA DIAS AGRAVADO: HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELMA EUSTÁQUIO DE SOUSA DIAS e CÉLIO LÚCIO GOMES contra a decisão que, nos autos da ação ordinária (processo no 0705910-31.2019.8.07.0001 - id 63396752), rejeitou a prejudicial de prescrição. Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que o contrato de locação foi rescindido em 08.03.2016 e a ação originária visando a reparação de danos no imóvel somente foi proposta mais de 03 anos depois (15.03.2019), logo fulminada pela prescrição trienal, a teor do disposto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para acolher a prejudicial de prescrição trienal. Preparo regular (id 16834431). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cumpre destacar que as hipóteses taxativas de cabimento do presente recurso estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse sentido, no tocante ao mérito do processo pela ocorrência da prescrição, acrescenta o Diploma Processual Civil: "Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;" Da interpretação sistemática dos dispositivos legais, infere-se que o legislador permitiu a interposição de agravo de instrumento para a hipótese de decisão interlocutória de mérito que interrompa de forma definitiva parcela do processo, não se enquadrando, assim, a que rejeita a prescrição. Ademais, não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520 - Tema 988), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a aludida matéria poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Com efeito, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. (....) (Acórdão 1247672, 07022847020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020.)(g.n)” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora